Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009128-15.2021.8.11.0000
Impetrante: Fernando Ferreira de Lima
Paciente: Mauricio Afonso Pereira Lima
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauricio Afonso Pereira Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, no dia 18.11.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Rouge”.
Aduz que a denúncia foi recebida e o beneficiário foi citado, entretanto, a referida citação ocorreu somente após o decurso de três meses, motivo pelo qual ele apresentou resposta à acusação antes mesmo da citação, visando dar mais celeridade ao feito.
Contudo, mesmo após a apresentação da resposta o processo estaria paralisado no juízo de origem em relação ao beneficiário, enquanto se aguarda o cumprimento de diligências e manifestações relativas aos demais acusados, sem que tenha havido a designação de audiência de instrução e julgamento.
Assim, destaca que o paciente está segregado há mais de 6 meses e a instrução criminal nem sequer se iniciou, de modo que haveria nítido excesso de prazo da custódia preventiva, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 88523487).
Acostou documentos (Ids. 88523489 a 88547960).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não pode ser deferida.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, embora o impetrante não tenha juntado documentos relativos aos andamentos da ação penal de origem, extrai-se da denúncia coligida ao feito (Id. 88523491, pp. 1-99) que foram denunciadas 16 pessoas, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa, portanto, aparentemente se trata de processo complexo, com mais de uma dezena de denunciados, o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual.
Convém ressaltar que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que são justificados pela excepcionalidade da situação.
Além disso, constata-se que a medida de urgência ora pleiteada se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo a análise ser feita pelo órgão colegiado, após a reunião de mais elementos de informação.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator